Tribunal: STF
Processo: ARE 1472078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA COMPROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNANIME.



    1. O direito à percepção do adicional de insalubridade decorre do exercício de atividades que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o servidor habitualmente a agentes nocivos à saúde, além de ser indispensável à existência de previsão legal que enumere as situações passíveis de compensação por insalubridade, acompanhada de demonstração técnica sobre a existência de fatores de risco à saúde.



    2. Além da existência da Lei Municipal nº 4.129/2002, que disciplina o direito à percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos de Caruaru, há nos autos prova pericial conclusiva de que as funções e atribuições, bem como o ambiente de trabalho da parte autora é considerado insalubre em grau médio (20%).



    3. E firme a orientação jurisprudencial do C. STJ de que o disposto no art. 91 do NCPC não garante à Fazenda Pública de isenção de pagamento de custas ou despesas processuais, mas apenas assegura a prerrogativa de pagamento das despesas processuais ao final do julgamento da ação, caso seja vencida.



    4. Considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, a título de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR).



    5. Honorários recursais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que, somados aos honorários arbitrados pelo juiz de origem, totalizam 15% (quinze por cento), nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.



    [6]. Apelo improvido.



    [7]. Decisão Unânime.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente